Tribunal: TJDFT
Processo: 0012423-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Direito Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Alegação defensiva de contradição no julgado. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa para fins de alteração do fundamento legal da absolvição do embargante. Via inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.